Tribunal: TJMT
Processo: 1008149-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008149-19.2022.8.11.0000– Capital
Agravante: Banco BMG S.A.
Agravado: Airton Denis da Costa.
VISTO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Banco BMG S.A., em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico que lhe move Airton Denis da Costa, fixou os honorários periciais no montante de R$4.000,00 e determinou ao réu o pagamento dos valores no prazo de 05 (cinco) dias.
Inconformado, o agravante discorre que não agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada, pois o ônus deve recair sobre a autora que pretendeu a realização da prova pericial. Alternativamente, pugna para que seja reduzido o valor arbitrado pois fixado em montante exorbitante.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Também é de conhecimento que o c. STJ, decidiu pela mitigação da taxatividade, admitindo para os casos em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, ou por risco de perecimento do direito ou de perda da prova, como na hipótese em mesa onde o prejuízo é manifesto.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, em que pese as alegações do agravante, entendo que não há fato incondicional ou imediato que implique na concessão da medida, até mesmo porque, não há qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que por ocasião do julgamento do mérito recursal eventual provimento atingirá o pedido formulado.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator